Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000151-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (APELADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – INTERNAÇÃO POR COVID-19 – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, nas situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, decorrentes da inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS, causadora de danos materiais ao beneficiário, o reembolso das despesas realizadas por este deve ser integral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1000151-08.2021.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO SAUDE S.A.

APELADO:

C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME, CARLOS LUIZ PEREIRA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAUDE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por C L PEREIRA NETO & CIA LTDA – ME e CARLOS LUIZ PEREIRA NETO (proc. n.
1000151-08.2021.8.11.0041
), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ora Apelante “
a reembolsar a parte autora os valores gastos com os procedimentos/tratamentos realizados no importe de R$ 262.595,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso
”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ausência de negativa, uma vez que “
mesmo liberada a senha e autorizado o atendimento diretamente ao Hospital, o segurado optou por realizar os pagamentos de forma particular, apesar de comprovadas as despesas médicas,
a devolução de valores deverá obedecer aos limites contratualmente definidos para o reembolso e de acordo com as despesas médico-hospitalares cobertas, nos termos das Condições Gerais da Apólice
, dos quais detinha ciência inequívoca
”. (destaque original)

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 176724880.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023